Tribunal: CARF
Processo: 13855.721868/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721868/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.461 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
EDMAR VICENTINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DE CORRESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DOS PAGAMENTOS. INEXISTÊNCIA. SÚMULA
CARF N. 46
Inexiste nulidade pela ausência de notificação de todos os corresponsáveis
tributários na fase fiscalizatória anterior ao auto de lançamento. Intimações do
lançamento e demais atos corretamente realizadas, assegurando a ampla
defesa.
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
A identificação de beneficiários dos pagamentos objetos do não recolhimento
de Contribuição Previdenciária Patronal seguiu a mesma descrição apontada
pelo contribuinte em Livro Caixa, não havendo nulidade.
COBRANÇA DA MULTA DOS SUCESSORES DO CONTRIBUINTE.
POSSIBILIDADE
Mostra-se possível a cobrança de valores referentes à multa de ofício dos
sucessores do contribuinte. Precedentes STJ. Súmula Vinculante CARF no 113:
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721868/2013-61
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.461 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721868/2013-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Rodrigo Alexandre
Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), ausente o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso substituído pelo conselheiro
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13855.721868/2013-61, em face do acórdão no 02-60.391 (fls. 452 / 459), julgado pela 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em
sessão realizada em 18 de setembro de 2014, na qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Conforme Relatório Fiscal e anexos, o processo se refere ao Auto de Infração DEBCAD
51.006.200-8, lavrado em nome do espólio identificado acima e outros, na qualidade de
produtores rurais responsáveis pela Fazenda Liberdade, matrícula CEI 21.010.00090/87.
Os responsáveis pela Fazenda Liberdade, matrícula CEI 21.010.00090/87, são: - os
proprietários, em condomínio, da Fazenda: Edmar Vicentini (espólio de),
CPF149.250.958-20; Edison Crivelenti Vicentini, CPF 381.447.198-91 e Otayr Carneo,
CPF 034.447.408-25; bem como os parceiros na exploração da atividade rural
juntamente com os referidos proprietários: - Juliano Calil , CPF 114.504.348-86,
Fernando Vicentini, CPF 044.747.768-44, Paulo Sergio Vicentini, CPF 979.174.868-34
e Juliana Vicentini Carneo , CPF 085.381.338-88.
O crédito tributário lançado refere-se a contribuições previdenciárias de 20% incidente
sobre a remuneração paga ou creditada mensalmente a segurados contribuintes
individuais que prestaram serviços à Fazenda Liberdade no período janeiro a dezembro
de 2009.
Remetido o Auto de Infração ao endereço de Edmar Vicentini, compareceu ao processo
Maria da Glória Crivelenti Vicentini, identificando-se como viúva de Edmar Vicentini,
e alegando, em síntese, a não instauração da relação jurídica uma vez que, com a
homologação da partilha, o espólio foi extinto. Argumenta que a intimação deveria ter
sido em nome da viúva meeira e seus herdeiros, ante a impossibilidade física e jurídica
de intimação de pessoa falecida e também em razão da extinção do espólio.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.461 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721868/2013-61

Tendo em vista a peça apresentada pela viúva de Edmar Vicentini, lavrouse o “Termo
de Verificação Fiscal Complementar” anexo aos autos, informando a remessa de cópia
do AI e anexos para o Espólio de Edmar Vicentini e os outros co-responsáveis
solidários, bem como a reabertura de prazo para pagamento ou impugnação.
Cientificados do lançamento fiscal, os co-responsáveis solidários apresentaram
impugnação conjunta alegando, em síntese:
Cerceamento do direito de defesa:
A defesa aduz nulidade do lançamento fiscal em razão de o procedimento ter sido
lavrado em nome do espólio, figura jurídica inexistente a partir da homologação da
partilha.
Cita doutrina de vários juristas para concluir que, ao se interpretar o art. 5o, incisos LIV
e LV da Constituição Federal, que consagra o devido processo legal administrativo,
cumpre ao interprete extrair do texto um sentido que maior eficácia lhe dê.
Argumenta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Cita doutrina sobre
o assunto.
Afirma que houve cerceamento de defesa porque o AI foi lavrado sem que fosse
concedida a todos os contribuintes relacionados como solidários a oportunidade de
prestarem informações durante o processo administrativo.
Aduz nulidade também em razão de ausência de qualificação de todos os supostos
beneficiários dos recebimentos sobre os quais incidiu a exigência .
Alega que o lançamento fiscal somente identifica os valores totais dos pagamentos
mensais, sem individualizá-los por segurados, impossibilitando, assim, a defesa, eis que
não se consegue verificar quais foram os supostos beneficiários de tais pagamentos.
Reproduz decisões do Conselho de Contribuintes.
Assevera que o lançamento fiscal não descreve claramente as razões fáticas e jurídicas
da exigência e que não se elaborou ou entregou planilha juntamente com o lançamento.
Falta de intimação dos co-responsáveis no procedimento fiscal
No procedimento administrativo, as pessoas físicas dos co-responsáveis deixaram de ser
intimadas de todos os procedimentos fiscais.
Tais intimações são imperiosas para que se possa imputar a tais pessoas físicas o
recolhimento de tributos, na medida em que estes poderiam esclarecer a situação fática e
jurídica que ensejou o lançamento.
A falta de intimação dos co-responsáveis implica em nulidade do procedimento
administrativo, pois cerceou oportunidade deles justificarem a movimentação
financeira.
A situação é análoga à necessidade de intimação de co-titulares de contas correntes. Cita
decisões do CARF.
Falta de identificação dos beneficiários
Conforme anexo 1, o lançamento se baseia em simples relatório com alguns nomes de
empreiteiros, sem a sua correta identificação.
O “Relatório de Lançamentos” demonstra que o lançamento foi efetuado com indicação
genérica de prestação de serviços, sem individualização de cada um dos empreiteiros –
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.461 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721868/2013-61

contribuintes individuais, sem que fossem discriminadas as parcelas do débito lançado
com relação ao respectivo trabalhador que a ela deu ensejo.
O lançamento é nulo porque não é possível identificar todos os beneficiários e o
recolhimento das respectivas parcelas da contribuição previdenciária.
A impugnante somente poderá saber quais as imputações que lhe estão sendo feitas em
relação aos pagamentos efetuados, se souber cada um daqueles valores.
É também imprescindível que seja determinada qual a natureza da relação jurídica que
se estabelece entre a impugnante e a pessoa física que pretensamente prestou o serviço.
A contribuição previdenciária tem caráter sinalagmático, onde deve haver uma ação
estatal referível ao contribuinte, nos termos do art. 149 da Constituição Federal. Assim,
torna-se conditio sine qua non para o lançamento, a individualização de todos os
segurados contribuintes individuais.
O fisco limitou-se a identificar algumas notas e quantificar supostos empreiteiros para
cada período de apuração, sem qualquer elemento seguro de prova.
Cita doutrina.
Afirma que é necessário que a fiscalização apresente elementos comprobatórios seguros
acerca da tributação.
Alega que o impugnante desconhece essa quantidade de funcionários relacionados.
Dos juros
A incidência da taxa SELIC sobre o suposto débito também não encontra respaldo
jurídico.
Tece arrazoado para concluir que a taxa SELIC é ilegal e inconstitucional.
Multa confiscatória aplicada
As multas aplicadas no AI ofendem aos princípios da razoabilidade ou
proporcionalidade e a proibição do confisco, os quais encontram previsão
constitucional.
A multa de 75% é de evidente irrazoabilidade e confisco.
Cita decisão do STF.
Conclui, assim, que deve ser cancelada a multa imposta.
Alternativamente, requer sua redução ao patamar de 20% conforme o art. 61, §2o da Lei
9.430/96.
Ainda que assim não seja, a multa não pode ser cobrada dos sucessores, pois estes
respondem somente pelo tributo. Fundamenta a alegação em decisão do CARF.
Não incidência de juros sobre a multa.
A cobrança de juros SELIC sobre o montante cobrado a título de multa não procede,
pois fere o art. 97, V do CTN e o art. 5o II da Constituição Federal de 1988.
Ao final, requer o deferimento da defesa.
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.461 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721868/2013-61

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
JURISPRUDÊNCIAS INAPLICÁVEIS À HIPÓTESE.
As jurisprudências citadas pela defesa não vinculam à Administração Pública, uma vez
que não são fonte de Direito em seu sentido estrito.
PRAZO PARA JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
NULIDADE.
Ausentes as hipóteses legais, não há como prosperar a argüição de nulidade.
FASE
INVESTIGATÓRIA
ANTERIOR
AO
LANÇAMENTO
FISCAL.
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Em data anterior a autuação, na fase inquisitiva do procedimento fiscal, não ocorre
cerceamento de defesa, eis que esta etapa prescinde do contribuinte, instaurando-se o
contencioso administrativo fiscal somente a partir do lançamento fiscal.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe à esfera administrativa conhecer de argüições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei ou ato normativo, matéria de competência do Poder Judiciário.
MULTA DE 20%. LIMITADA A DÉBITOS NÃO INCLUÍDOS EM LANÇAMENTO
DE OFÍCIO.
A limitação de multa ao percentual de 20% somente se aplica a débitos não incluídos
em lançamentos de ofício.
SUCESSORES. RESPONSABILIDADE POR MULTAS.
A interpretação sistemática do Código Tributário Nacional conduz ao entendimento de
que a responsabilidade dos sucessores é pelo crédito tributário, com inclusão de multas
e demais acréscimos legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 477 / 498 e
504 / 525, sob alegação de: 1) Nulidade por cerceamento de defesa no processo administrativo;
2) a impossibilidade de utilização da Taxa SELIC como índice de atualização do débito
tributário; 3) o caráter confiscatório da multa de 75%, bem como a impossibilidade da mesma ser
cobrada dos sucessores e; 4) a não incidência de juros sobre a multa aplicada.

Voto
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.461 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721868/2013-61

Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço, parcialmente, do recurso.

DA VEDAÇÃO DE ANÁLISE DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE

É preciso salientar que este órgão possui vedação para análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária vigente e eficaz, nos termos da Súmula 2
do CARF:
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Assim, as alegações de ilegalidade da aplicação da Taxa SELIC, do caráter
confiscatório da multa tributária e da inconstitucionalidade da aplicação de juros sobre multa,
não podem ser conhecidos.
Ressalto que o pedido alternativo de redução da multa de 75% para o patamar de
20% teve como único fundamento a alegação de confisco, razão pela qual impede a sua
apreciação.
Todavia, apenas para ressaltar, tanto a aplicação da SELIC, quanto a incidência de
juros sobre multa, já foram objeto de Súmula pelo CARF
Súmula CARF no 4, “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”.

Súmula Vinculante no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. Portanto, não se vislumbra a nulidade do auto de infração.

DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

Sustenta o recorrente, em caráter preliminar, a nulidade do auto de infração, sob a
alegação de que:
1) O auto de Infração teria sido lavrado sem a oportunidade a todos os
contribuintes prestarem informações
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.461 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721868/2013-61

2) Não teria havido a identificação dos beneficiários dos pagamentos de salário
sobre os quais se efetuou o lançamento de Contribuição Previdenciária Patronal
Ambas as alegações preliminares não merecem provimento, senão vejamos.

DA
OPORTUNIDADE
DE
TODOS
OS
CONTRIBUINTES
PRESTAREM
INFORMAÇÕES
Iniciada a fiscalização através do Termo de Intimação Fiscal direcionado à Edmar
Vicentini, apresentou-se a viúva do mesmo, Sra. Maria da Glória Vicentini, informando ser a
mesma inventariante do espólio, sem contudo apresentar qualquer documento comprobatório.
De qualquer sorte, foi apresentado pela inventariante todos os documentos
solicitados pelo Termo de Intimação Fiscal, conforme fls. 152 à 242.
Da análise do Auto de Infração em face de Edmar Vicentini e Outros de fls. 349,
constata-se do Termo de Verificação Fiscal a informação de que:

Conforme relatada no item 3.1 a exploração da atividade rural da Fazenda Liberdade é
feita por seus proprietários Edmar Vicentini, Otayr Caneo, Edison Crivelenti Vicentini
em parceria com Juliano Calil, Fernando Vicentini, Paulo Sérgio Vicentini e Juliana
Vicentini Carneo, todos eles, portanto, responsáveis pela matrícula CEI da Fazenda
Liberdade de acordo com o art. 34, § único da Instrução Normativa no 971 de
13.11.2009

Ainda, do auto de infração e do Termo de Verificação Fiscal houve a devida
notificação do Espólio de Edmar Vicentini, e dos corresponsáveis tributários, para que
efetuassem o pagamento à vista, parcelamento ou apresentassem impugnação, conforme fls 383 /
397
A ausência de nulidade, no presente caso, encontra amparo em decisão proferida
pela 2a Turma da Câmara Superior do CARF, no Acórdão no 9202-008.031, em sessão realizada
no dia 23 de julho de 2019:

AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si sós, não induzem
à nulidade do processo administrativo fiscal, uma vez que tal instrumento serve como
mero controle da atividade fiscal e não como um limitador da competência dos
auditores, que possui contornos legais próprios. FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE PARA ESCLARECIMENTOS.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O momento anterior à impugnação trata-se de uma
fase inquisitorial, por meio da qual a administração tributária dispõe de amplo poder de
investigação para a apuração de fatos que possam configurar ilícitos administrativos
tributários, razão pela qual não se exige a garantia do contraditório, e, portanto, a
necessidade de atuação do Contribuinte.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.461 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721868/2013-61

Ainda, quanto ao Termo de Intimação Fiscal não constar a expressão “espólio”, a
matéria também já foi apreciada pela Câmara Superior no Acórdão no 9202008.036 , 2a Turma
da Câmara Superior, Sessão de 23.07.2019:

LANÇAMENTO EM NOME DO “DE CUJUS” DESACOMPANHADO DO TERMO
“ESPÓLIO”. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Considerando a participação ativa da viúva e do filho no âmbito do processo
administrativo fiscal, é patente a inexistência de prejuízo, pois instaurado o devido
contraditório e disponibilizada a ampla defesa, em obediência às normas constitucionais
e
legais.
INDICAÇÃO
DOS
SUCESSORES
COMO
RESPONSÁVEIS
TRIBUTÁRIOS. ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VÍCIO. A inclusão
indevida de responsáveis tributários em descompasso com a lei dão ensejo ao
reconhecimento de nulidade do lançamento."

De qualquer sorte, saliento a posição já firmada por este Conselho em Súmula
CARF no 46:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Com isso, não há nulidade do processo administrativo no ponto.

DA AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PAGAMENTOS DE
SALÁRIO SOBRE OS QUAIS SE EFETUOU O LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Sustenta os recorrente a nulidade do auto de infração tendo em vista que não teria
restado identificado claramente os beneficiários dos pagamentos de salário sobre os quais se
efetuou o lançamento de Contribuição Previdenciária Patronal.
Não merece prosperar a impugnação.
Os valores consolidados em Tabela 2 do Termo de Verificação Fiscal – fl. 364
corresponde a soma dos valores pagos aos contribuintes individuais discriminados no Anexo 1 –
fl. 367 - do mesmo TVF.
Ainda, a identificação dos empreiteiros, utilizada no Anexo I, corresponde a
identificação dada pelo próprio contribuinte em Livro Caixa de Atividade Rural (fls. 153 – 242)
no ano calendário de 2009, como por exemplo, “Pagamento Conf Relacao Empreiteiros – Jose
Adalberto”; “Pagamento Conf Relacao Empreiteiros – Valdeir Apareicdo de Queiroz”, todos
constantes dos registros de fls 149 à 242.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.461 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721868/2013-61

Com isso, não há que se falar em ausência de identificação dos beneficiários
quando, a fiscalização utiliza-se da mesma nomenclatura utilizada pelo contribuinte em livro
caixa.
Desta forma, nego provimento ao recurso quanto as alegações de nulidade do auto
de infração.

MÉRITO

DA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA DOS SUCESSORES

No que tange a possibilidade de se cobrar os valores referentes à multa dos
sucessores do contribuinte, a matéria foi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 382:

A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor,
acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão. REsp 923012/MG

Ainda, em sede do presente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a
Súmula Vinculante no 113 também versa sobre o tema:

A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.

Diante das decisões acima elencadas, nego provimento ao recurso quanto a
alegação de impossibilidade de cobrança da multa dos sucessores

Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.461 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721868/2013-61

João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 549
DF CARF MF
Original